Tribunal: TJPA
Processo: 0813489-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813489-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: OLINTO CAMPOS VIEIRA

AGRAVADO: JULIO CESAR ARAUJO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE LED. DECISÃO DE SANEAMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1º, DO CPC. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA FÍSICA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. DOMÍNIO PROBATÓRIO DOS RÉUS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NATUREZA RELATIVA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO (ART. 370, CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão proferida em sede de saneamento na Ação Popular nº 0805196-30.2020.8.14.0040, ajuizada por JÚLIO CESAR ARAÚJO OLIVEIRA, na qual se discute a regularidade de contratos administrativos de locação de painéis de LED firmados com a empresa V. L. DA SILVA PUBLICIDADE ME.

2.

Controvérsia restrita à redistribuição do ônus da prova quanto à demonstração da existência física, instalação e funcionamento dos painéis de LED contratados, sob alegação de suposta irregularidade e dano ao erário.

3.

Nos termos do art. 373, caput, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo; todavia, o §1º do referido dispositivo consagra a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, autorizando o magistrado, mediante decisão fundamentada, a atribuição diversa do encargo probatório diante das peculiaridades da causa.

4.

Cabível a redistribuição do ônus quando a parte adversa detém melhores condições técnicas, administrativas ou documentais para comprovar determinado fato, especialmente quando se trata de execução contratual administrativa cujos registros, medições, relatórios técnicos e documentação interna encontram-se sob domínio do ente público contratante e da empresa contratada.

5.

A determinação judicial não impõe prova de fato negativo ao Município, mas a demonstração de fato positivo consistente na efetiva prestação do serviço contratado, circunstância inserida na esfera de atuação administrativa do próprio ente público.

6.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos possui natureza relativa (juris tantum), não impedindo o controle jurisdicional no âmbito da ação popular, instrumento constitucional de tutela da moralidade administrativa (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).

7.

A decisão de saneamento que delimita pontos controvertidos e distribui o ônus probatório constitui exercício regular do poder instrutório do magistrado (art. 370 do CPC), não configurando julgamento antecipado de mérito nem cerceamento de defesa.

8.

Redistribuição pontual do ônus probatório que preserva ao autor popular o encargo de comprovar eventual sobrepreço, evidenciando equilíbrio processual e observância ao contraditório.

9.

Inexistência de ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 0813489-36.2025.8.14.0000, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

8ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público (Plenário Virtual), realizada no período de 12 a 19 de março de 2026, sob a presidência da Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Popular nº 0805196-30.2020.8.14.0040, ajuizada por Júlio Cesar Araújo Oliveira, em que se discute, entre outros pontos, a regularidade de contratos administrativos firmados entre o ente municipal e a empresa V. L. da Silva Publicidade ME, relativos à locação de painéis de LED, com alegação de dano ao erário.

Na origem, o autor popular Júlio Cesar Araújo Oliveira ajuizou ação em face do Município de Parauapebas, do então Prefeito Darci José Lermen e da empresa V. L. da Silva Publicidade ME, postulando, com fundamento na Lei nº 4.717/1965, providências típicas da ação popular, incluindo bloqueio de valores e suspensão de pagamentos relacionados aos contratos de locação de painéis de LED.

O núcleo fático indicado na ação popular reside na suposta irregularidade de seis contratos para locação de painéis de LED, sob a afirmação de que os serviços não teriam sido efetivamente prestados. O autor alega que, conforme informações do Portal da Transparência, não haveria painéis em funcionamento e que haveria coincidência de objetos contratuais, vigências e órgãos beneficiados, sugerindo sobreposição e irregularidades, inclusive com referência ao período pandêmico.

Por sua vez, o Município, em defesa, sustenta a legalidade dos procedimentos licitatórios e o cumprimento das formalidades, afirmando ter apresentado documentação, relatórios técnicos e registros fotográficos como elementos indicativos de execução contratual, invocando ainda a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

No curso do feito originário, foi proferida decisão de saneamento (ID. 144927356 dos autos de origem), na qual o magistrado distribuiu o ônus probatório, estabelecendo, em síntese, que:

(i) O ponto controvertido principal seria a existência (ou não) dos painéis de LED e, por estar sob “domínio e controle dos réus”, determinou a inversão do ônus da prova em relação a esse aspecto;

(ii) Quanto ao sobrepreço, manteve o ônus com a parte autora;

(iii) Determinou que a empresa V. L. da Silva Publicidade ME apresentasse documentos contábeis aptos a demonstrar a posse/instalação dos ativos, com identificação visual dos locais, mencionando inclusive a possibilidade de verificação por ferramenta como “Google Earth”;

(iv) Determinou que o Município juntasse cópias das fases internas e medições, se não constantes; e

(v) Abriu prazo para especificação de provas.

Inconformado, o Município interpôs o presente agravo, arguindo, em apertada síntese, que (ID 28064966):

(i) Suposta violação da lógica da Ação Popular, na qual competiria ao autor popular comprovar as alegações de irregularidade e ausência de prestação dos serviços;

(ii) Imposição ao Município a prova de fato negativo (a inexistência de irregularidade/ausência de painéis), reputando o encargo desproporcional;

(iii) Desconsideração da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos; e

(iv) Afirmar que o autor popular não teria trazido elementos suficientes (provas mínimas) a desconstituir tal presunção, razão pela qual o ônus deveria permanecer com o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC;

(v) Ao final, requereu: (a) atribuição de efeito suspensivo ao agravo; e (b) no mérito, a reforma da decisão para revogar a inversão do ônus da prova quanto à existência dos painéis, mantendo o ônus com o autor popular e reconhecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos, por ausência de prova robusta de ilegalidade.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, que recebeu o recurso e indeferiu o pedido de efeito suspensivo, assentando, em síntese, que:

(i) A decisão agravada limitou-se à organização da instrução, mediante distribuição do ônus da prova, com fundamento no art. 370 do CPC;

(ii) Foi oportunizado às partes indicar provas, inexistindo cerceamento ou antecipação de mérito;

(iii) A inversão do ônus foi pontual (quanto à existência dos painéis), permanecendo com o autor o ônus acerca de eventual sobrepreço; e

(iv) Não se evidenciou, naquele momento, fumus boni iuris suficiente, nem prejuízo de difícil reparação; registrando, ainda, menção a alegação do próprio agravante de já ter cumprido determinação de juntada documental nos autos originários.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 28983481), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou, em síntese, que, ao autor popular, estariam acessíveis apenas poucos documentos do Portal da Transparência, ao passo que os demais documentos estariam sob domínio do Município, de modo que a inversão determinada seria compatível com a finalidade de viabilizar a instrução, sem gerar prejuízo ao ente público.

Instado a se manifestar, o Ministério Público

opinou pelo conhecimento do recurso, destacando que o ponto central do agravo é a possibilidade de reforma da decisão que determinou a inversão do ônus da prova. No mérito, registrou a pertinência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, CPC), enfatizando a ideia de atribuição do encargo à parte com melhores condições de produzir a prova, especialmente quando o domínio probatório se encontra com os réus, no contexto da controvérsia sobre a existência dos painéis de LED.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de redistribuição do ônus da prova, na fase de saneamento, especificamente quanto à demonstração da efetiva existência e instalação dos painéis de LED contratados pelo Município.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Todavia, o § 1º do referido dispositivo autoriza o magistrado, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, a atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada e oportunize às partes o exercício do contraditório.

No caso, a decisão agravada limitou-se a organizar a instrução probatória, delimitando os pontos controvertidos e distribuindo o ônus da prova conforme a aptidão para produzi-la. O magistrado de origem consignou que a existência física dos painéis, sua instalação e funcionamento constituem circunstâncias inseridas na esfera de atuação e controle dos réus — ente público contratante e empresa contratada —, que detêm acesso direto à documentação técnica, medições, registros administrativos e demais elementos comprobatórios da execução contratual.

Não se trata, portanto, de impor ao Município a prova de fato negativo, mas de exigir a demonstração de fato positivo relacionado à execução dos contratos administrativos por ele celebrados. A efetiva prestação do serviço contratado — locação e instalação de painéis de LED — é fato que integra a própria dinâmica administrativa e se encontra sob sua disponibilidade probatória.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora constitua atributo relevante, não possui caráter absoluto, sobretudo quando submetida ao crivo jurisdicional em ação popular, instrumento constitucional vocacionado ao controle de legalidade e moralidade administrativa. Tal presunção é relativa e pode ser infirmada por indícios suficientes de irregularidade, cabendo ao Judiciário assegurar instrução adequada à elucidação dos fatos controvertidos.

Não à toa a jurisprudência se curva a este entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA DE TRÂNSITO - TITULARIDADE EQUIVOCADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - POSSIBILIDADE. Havendo um possível equívoco da Administração ao emitir a multa de trânsito para veículo diverso daquele pertencente ao infrator, não se mostra prejuízo na manutenção decisão da que determinou sua exclusão até que o processo de origem seja melhor instruído. Apesar do ato administrativo ter presunção de veracidade e legalidade, a inversão do ônus da prova pode ser admitida em desfavor da Administração caso o juiz entenda que o ente público possui melhores condições de demonstrar a verdade real porque é o responsável pela aplicação da penalidade administrativa.

(TJ-MG - AI: 10439160046751001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 23/01/2018)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA . § 1º DO ARTIGO 373 DO CPC. POSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DA FOLHA DE PONTO E FICHA. COMPROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS . SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. O recorrente conta que ocupou o cargo de Vigilante Penitenciário Temporário, pelo período de 11/03/2019 a 11/03/2020, desempenhando suas atividades, pelo período de 12 meses, na Unidade Prisional de São Luís de Montes Belos . Que seu labor ocorria em escala de 24 por 72 horas, mas o réu não efetuou o pagamento do adicional noturno devido, tampouco do adicional noturno por continuidade. Requereu o pagamento de verbas rescisórias referentes a diferença de 13º Salário proporcional, diferença de férias proporcionais, acrescidas de 1/3, DSR proporcional, horas extras noturnas proporcionais, adicional noturno proporcional, intervalo intrajornada proporcional totalizando R$ 20.523,23 (vinte mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e três centavos). 2 . A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento que a parte autora não logrou êxito em provar o regime de trabalho em desacordo com o contrato, tampouco que não houve remuneração pelo trabalho extraordinário ou noturno. Insurge-se o recorrente alegando que a sentença é nula, eis que não analisou todos os pedidos, e que não houve a decretação da inversão do ônus da prova para comprovação do seu direito, a fim de que o Estado apresentasse a folha de ponto; do livro de ocorrências da unidade, pois tais documentos nunca foram entregues ao autor. 3. Analisando os argumentos do recorrente, tenho que razão lhe assiste . Verifico que no ev. 04 o juízo de origem indeferiu a inversão do ônus da prova. Na hipótese de uma das partes estiver em melhores condições de produzir a prova, é possível, de forma excepcional e diante das peculiaridades da situação fática, a determinação de inversão do ônus da prova (art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil) . 4. Em casos como o dos autos, em que o autor pleiteia em face do Ente Estadual o pagamento de adicional noturno, hora extra, adicional de periculosidade, férias acrescida do 1/3 constitucional e o 13ª salário, é possível a inversão do ônus da prova. Isto porque a Fazenda Pública possui maior facilidade para produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos, na medida em que o Ente é detentor das informações funcionais de seus servidores, sendo o responsável pelo pagamento de salários e vantagens de seu funcionalismo, além do aparato administrativo que rege a relação. 5 . Não tenho dúvidas, o Autor é a parte hipossuficiente na relação processual em exame, sendo o Estado de Goiás a parte que ostenta todas as condições para desincumbir-se do ônus probatório quanto verossimilhança das alegações. 6. Deve ser aplicado na espécie, portanto, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme preconizado pelo § 2º do artigo 373 do Código Instrumental Civil, com a consequente modificação dos encargos probatórios, de modo a determinar que o Estado de Goiás produza provas no sentido de comprovar que a requerente não realizava horas extras, assegurando, desta forma, uma maior isonomia e paridade de armas entre as partes. 7 . No mesmo sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Goiás: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS. FUNCIONÁRIO PÚBLICO . APRESENTAÇÃO DAS FICHAS DE FREQUÊNCIA. DIFICULDADE DO AUTOR EM CUMPRIR O ENCARGO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE . PROVIMENTO. I - O agravo de instrumento é recurso de devolutividade restrita, a limitar a atuação do grau revisor à análise da decisão impugnada, seu acerto, sua legalidade e não abusividade, com a cautela de não imiscuir no mérito da questão principal posta à baila, sob pena de se suprimir um grau de jurisdição. II - Nos termos do art. 373, § 1º, CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que será dada a parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído . III - Em se tratando de ação de cobrança intentada por servidor público, com vistas ao recebimento de contraprestação trabalhista, opera-se a inversão do onus probandi, a fim de que a Administração Pública prove a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. IV - Agravo provido. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5269927-60.2020 .8.09.0000, Rel. Des (a) . BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4ª Câmara Cível, julgado em 08/09/2020, DJe de 08/09/2020). 8. Face o reconhecimento da necessidade de inversão do ônus da prova, com cassação da sentença, restam prejudicadas as demais teses do recurso. 9 . Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença recorrida e DETERMINAR ao Estado de Goiás o ônus de provar que o requerente não realizava horas extras, devendo para tanto, carrear aos autos as modulações e fichas de frequência da parte autora, exibição do contrato de trabalho, e do livro de ocorrências da unidade, bem como para que a parte ré forneça Perfil Profissiográfico Previdenciário ? PPP e Laudo Técnico de Condições Ambientais (LTCAT), conforme pugnado pelo recorrente na inicial, tudo com prazo a ser assinalado pelo juiz. 10. Sem custas e honorários, art. 55 da Lei 9 .099/95.

(TJ-GO 54833435220208090149, Relator.: RICARDO TEIXEIRA LEMOS, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 25/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. REDISTRIBUIÇAÕ ÔNUS PROVA. FAZENDA PÚBLICA . ART. 373, CAPUT E § 1º, CPC. 1. Nos termos do art . 373, CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Todavia, o § 1º do mencionado artigo dispõe que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. 2. Em face do dever do Estado ter maior facilidade de acesso aos contracheques dos seus servidores, cabe a este exibir os documentos aptos a comprovar a observância dos critérios estabelecidos para conversão em URV (Unidade Real de Valor) dos vencimentos de seus servidores, sendo possível a redistribuição do ônus da prova . 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02285187520188090000, Relator.: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 14/09/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/09/2018)

Demais disso, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora constitua atributo relevante, não possui caráter absoluto, sobretudo quando submetida ao crivo jurisdicional em ação popular, instrumento constitucional vocacionado ao controle de legalidade e moralidade administrativa. Tal presunção é relativa e pode ser infirmada por indícios suficientes de irregularidade, cabendo ao Judiciário assegurar instrução adequada à elucidação dos fatos controvertidos.

Ademais, a decisão agravada não eximiu o autor popular de seu encargo probatório quanto a outros pontos relevantes, como o alegado sobrepreço, mantendo-lhe o ônus correspondente. A redistribuição foi pontual e circunscrita ao aspecto em que os réus detêm inequívoca maior facilidade de produção da prova.

Ressalte-se que a definição do ônus probatório em decisão de saneamento não implica julgamento antecipado de mérito, tampouco configura cerceamento de defesa, mas traduz exercício do poder instrutório do magistrado, em conformidade com os arts. 370 e 373, § 1º, do CPC, com vistas à adequada formação do convencimento.

Ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão combatida, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, , mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Publique-se e Intime-se.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 20/03/2026